Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-79.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE PRODUÇÃO – MALES COLUNARES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.